Tribunal: TJMT
Processo: 1060575-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060575-68.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSE RICARDO DUTRA
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Nulidade De Contrato C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais Com Antecipação De Tutela em que a parte Autora alega estar sendo debitado do seu benefício previdenciário um valor mensal a título de reserva de margem consignável (RMC), cuja contratação é negada.
2. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a origem da dívida e a relação jurídica, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Se restou evidenciada a utilização do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC e disponibilização de crédito e saque, há que ser mantida a sentença de improcedência.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060575-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024